Tribunal: TJMT
Processo: 0014996-09.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014996-09.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS MAURO DE CASTRO THOMMEN - CPF: 140.991.951-04 (APELANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REDISTRIBUIÇÃO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público. Recurso Desprovido.

Majoro
os
honorários
advocatícios devido a fase recursal (artigo
85
,
§ 11
do
CPC
), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no
art
.
98
,
§ 3º
, do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUBENS MAURO DE CASTRO THOMMEN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público e Redistribuição, identificada pela numeração única: 0014996-09.2014.8.11.0041, movida em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
onde o
Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, condenando a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC/2015, contudo, suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida anteriormente.

Inconformado, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 31698951, 31698952 e 31698953), que a posição firmada no
decisum
é totalmente diversa ao que consta no presente processo, bem como a toda fundamentação exposta e documentação apresentada.

Alega que, a r. sentença é totalmente contraditória aos argumentos da exordial, impugnação a contestação e a Lei Municipal, uma vez que a disposição da sentença de que a AMSS apenas é responsável pela promoção e a realização do concurso, primeiro por não ser atribuição, nem mesmo secundária desta autarquia, segundo por não haver lógica, nem legalidade, uma autarquia somente realizar e promover um concurso público para um ente privado.

Ainda, assevera que além de não fundamentar perfeitamente os atos praticados, a teor do que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal, cerceou o direito da parte Apelante, ferindo, ainda, outra norma constitucional, descrita por sua vez, no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, merecendo por tais argumentos a reforma integral da sentença de Primeiro Grau.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada integralmente a r. sentença ora atacada, julgando procedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo a ilegalidade e nulidade do ato que demitiu a parte Apelante, que seja reconhecida como servidor estável e que seja determinada a imediata reintegração e redistribuição da parte autora, por ser este servidor público concursado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID: 31698956), requerendo que a r. sentença objurgada seja mantida incólume.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Flávio Cezar Fachone, que respeitando o princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação, conforme pode ser comprovado no parecer juntado ao processo sob o ID: 34055485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUBENS MAURO DE CASTRO THOMMEN
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, condenando a parte autora-apelante em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC/2015.

De acordo com a inicial, o Apelante alega que, foi contratado pela AGÊNCIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO – AMSS, para o cargo de Administrador mediante a aprovação em concurso público, realizada pela referida autarquia, em 2002.

Sustenta que exerceu a função de auxiliar administrativo até abril de 2012, portanto 10 (dez) anos de serviço público pois foi demitido da SANECAP sob o argumento de que os serviços de abastecimento de água e do esgoto sanitário de Cuiabá-MT seria, privatizados.

O cerne da questão é saber se o Recorrente tem direito a estabilidade em cargo público, e, via de consequência, a sua reintegração e enquadramento devido no Plano de Cargo, Carreira e Salários do Município de Cuiabá, com o recebimento dos vencimentos pretéritos.

O Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos por entender que o Requerente, ora Apelante, prestou concurso à SANECAP e não à AMMS, sendo, portanto, empregado de sociedade de economia mista, de natureza privada, regida pelo regime celetista, portanto sem direito à estabilidade de cargo público.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá criou, por da Lei Complementar Municipal nº 41/1997, a Agência Municipal de Serviços e Saneamento - AMSS, Autarquia Municipal, que tinha por finalidade regular e controlar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

Em 2001, por meio da Lei Complementar nº 77/2001, foram criados 143 empregos na estrutura organizacional da SANECAP, sociedade de economia mista do Município de Cuiabá, constituída pela Lei nº 4007/2000, cabendo aqui destacar o seu artigo 8º, ao prever que:

“A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos.

Parágrafo único. As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. “

De acordo com o Edital nº 1/2001, o concurso público de provas e títulos foi realizado para provimento efetivo de 143 cargos do quadro de pessoal da SANECAP, portanto, não resta dúvida de que os cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como quer fazer parecer o Recorrente.

Vejamos:

“Edital de Concurso Público nº 1/2001. O Presidente da Agência Municipal de Serviços de saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar n.º 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, criada pela lei n.º 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital.”

Importante registrar, ainda, que, logo no item 2.2 do referido edital, restou consignado que o regime jurídico de trabalho seria o da Consolidação das Leis do Trabalho.

Veja-se:

“2.2. – O regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e a jornada será de 08 (oito) horas diárias, executadas em, 02 (dois) turnos, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.”

Dessa forma, conclui-se que o Concurso Público nº 1/2001 vinculou os servidores aprovados e nomeados à SANECAP, por meio de contrato de trabalho regido pela CLT, logo, forçoso concluir que se trata de emprego público.

Feitas essas considerações não há como aplicar ao autor-apelante o artigo 41 da Constituição Federal (São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público), de incidência apenas aos servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos.

Em casos idênticos esta E. Corte já se manifestou:

DIREITO PUBLICO – AÇÃO ORDINARIA DE ESTABILIDADE FUINCIONAL C/C COBRANÇA - PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E REJEITAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA. FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: Não houve intimação do Município de Cuiabá para regularizar a sua representação processual, além de que o desentranhamento da contestação, nesse momento processual, não traz qualquer benefício ao Apelante/Autor e não alterara o julgamento da ação. Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015. REJEITO a preliminar suscitada e INDEFIRO o pedido de desentranhamento da contestação.
2.
A estabilidade pleiteada pelo autor no serviço público é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros da administrativos do Estado, pessoa jurídica de direito público
.
Diferentemente do caso dos autos, em que o autor, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado. Improcedência mantida
.
(N.U 0056301-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.
2. Recurso desprovido.
(Ap
77421/2017
, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 18/5/2018) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS– EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP - ADMISSAO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO - REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ao empregado de sociedade de economia mista, regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade no cargo público de que trata o art. 41 da Constituição Federal, haja vista que assegurada apenas ao servidor estatutário. Apelo desprovido.
(N.U 0035212-59.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.
(N.U 0035687-15.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA – EMPREGADO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALOCAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA. Não há que se falar em nulidade da decisão dos embargos de declaração, por falta de intimação para se manifestar, quando o embargado tomou ciência inequívoca da sua oposição com a retirada dos autos em carga.
Ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.

(N.U 0035216-96.2012.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (destaquei)

Com efeito, constata-se que a estabilidade reclamada pelo Apelante, prevista no artigo 41 da Constituição Federal, não pode ser estendida, uma vez que, embora tenha se submetido a concurso público, o certame foi realizado para preencher vaga de emprego público (em sociedade de economia mista – SANECAP), não de cargo público, este último sim, garantidor de estabilidade.

Conclui-se, assim, que a pretensão do Apelante, para que seja convocado para provimento em cargo público mediante “aproveitamento” nos quadros de pessoal da Administração Direta do Município de Cuiabá, tornando-o servidor municipal estável e estabilizado, trata-se de medida que configura verdadeira ascensão em cargo público sem concurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RUBENS MAURO DE CASTRO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida,
e consequentemente,
MAJORO
os
honorários
advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo
85
,
§ 11
do
CPC
, suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no
art
.
98
,
§ 3º
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021